Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DE RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“O recurso interposto por CARLOS ALBERTO VIEIRA CABRAL não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Senão, vejamos.
A intimação da sentença ocorreu no dia 23.06.2022, de modo que o prazo que se iniciou no dia 24.06.2022 findou no dia 07.07.2022. Como o recurso somente foi interposto no dia 08.07.2022, em afronta ao art. 42 da Lei n. 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por CARLOS ALBERTO VIEIRA CABRAL com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, e art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Operada a preclusão, baixem os autos à origem.”
2. A parte autora interpôs Agravo Interno contra a decisão acima, aduzindo, em síntese, que a aba de expedientes do PJe indicava o último dia do prazo como sendo o dia 08.07.2022, não podendo ser atribuída a ela o erro do Sistema.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. De fato há um erro na contagem do prazo realizado pelo PJE, que deveria indicar a data final como dia 07.07.2022 e não dia 08.07.2022. No entanto, a responsabilidade pela contagem do prazo é do advogado, a partir de sua intimação, uma vez que a indicação na aba de expedientes é uma funcionalidade do Sistema. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos: 1435563, 6a TC, julgado em 29.06.2022; 1428765, 2a TR, julgado em 06.06.2022; 1379636, 4a TC, julgado em 14.10.2021.
5. Dessa forma, mantenho a decisão que julgou intempestivo o Recurso Inominado interposto pela parte autora.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas processuais e honorários advocatícios como decidido na decisão recorrida.